Tribunal: TJDFT
Processo: 0723727-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REEMBOLSO DE DESPESAS EM CLÍNICA PARTICULAR. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. PARCIAL. CLÍNICA INTERESSADA. RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. DEVIDO. SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Há título executivo judicial obrigando o Distrito Federal a custear as despesas havidas pela internação de paciente em clínica particular.
2. A responsável contratual não comprovou a totalidade do pagamento, contudo, ajuizou Cumprimento de Sentença requerendo o reembolso.
3. O centro de reabilitação, como terceiro, pleiteou a sub-rogação e substituição do polo ativo da demanda.
4. Somente se sub-roga na dívida, nos termos do art. 346, III, do Código Civil aquele que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte, não sendo o caso dos autos.
5. O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar, nos termos do art. 345 do Código Civil.
6. O comportamento do terceiro interessado conduz à extinção da dívida contratual da pessoa que se obrigou na internação, uma vez que se habilitou para perseguir o reembolso em face do ente público. Segurança jurídica para todas as partes.
7. Os honorários advocatícios sucumbenciais referentes à fase de conhecimento são de titularidade da causídica que laborou à época da formação do título judicial.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.